Tribunal: TJSP
Processo: 0007101-56.2005.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de caráter infringente – Readequação do acórdão ao que foi decidido nos Temas 905 e 810 proferidos pelas Cortes Superiores – Embargos de declaração rejeitados.